Tribunal: TJDFT
Processo: 0720629-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Furto qualificado. Rompimento de obstáculo e concurso de agentes. Provas. Prisão em flagrante. Depoimentos vítima e policial.
1 – A prisão em flagrante dos réus, em via pública próxima do local do furto, na posse de objetos furtados, e as declarações da vítima e do policial - que constataram que o furto o fora com arrombamento da grade de ferro e da porta de madeira da clínica - são provas suficientes do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo.
2 - A qualificadora de rompimento de obstáculo - de natureza objetiva – comunica-se a todos os agentes.
3 - Apelações não providas.